Tribunal: TJSP
Processo: 1027747-74.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de improcedência. Pretensão de recebimento da diferença para o teto do valor indenizatório. Sentença de improcedência. Prova pericial. Intimação pessoal do autor no endereço indicado na inicial que resultou positiva. Não comparecimento à perícia. Intimado a

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de improcedência. Pretensão de recebimento da diferença para o teto do valor indenizatório. Sentença de improcedência. Prova pericial. Intimação pessoal do autor no endereço indicado na inicial que resultou positiva. Não comparecimento à perícia. Intimado a justificar a ausência, o autor permaneceu silente. Alegação de que o laudo do IML comprovaria que possui limitação de movimentos. Laudo do IML não constante dos autos, havendo documento preenchido pelo autor no processo administrativo que indica a sua inexistência. Ausência de motivo justo para o não comparecimento à perícia designada. Necessidade de perícia médica para constatação do grau de invalidez (Súmula 474 do STJ). Reconhecimento da preclusão da prova. Ônus da prova que cabia ao autor (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.